Tribunal: TJDFT
Processo: 0746926-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
O recorrente deixa de juntar o preparo recursal sob a alegação de que não possui condições de arcar com as despesas do processo (ID 20868208), no entanto, não há elementos que permitam concluir de plano pelo seu enquadramento no benefício da gratuidade de justiça, sobretudo diante da averiguação inicial de que é possuidor de bens e responsável por despesas aparentemente incompatíveis com a benesse (v.g ID 20870761 dos autos originários) A presunção que dá lastro ao pedido de gratuidade de justiça é relativa e o argumento genérico trazido nas razões para o pedido é inservível para comprovar a insuficiência de recursos que dá lastro e acesso às benesses da gratuidade justiça (artigo 98 do Código de Processo Civil). Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de documentos que comprovem a alegada capacidade econômica da parte. Ao agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos que considere necessários à comprovação da hipossuficiência alegada (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil) ou recolha o preparo devido. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora